Tribunal: TJES
Processo: 5010339-31.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010339-31.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: POINT DO GG LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação dos executados e da inércia da exequente em indicar novo endereço após tentativas frustradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução, sem exame do mérito, pela ausência de citação dos executados, ante a falta de diligência da exequente em promover sua efetivação, mesmo após regular intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação constitui pressuposto de validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, e sua ausência inviabiliza o desenvolvimento regular do feito.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo afirma que a falta de citação autoriza a extinção sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor, por não se tratar de abandono da causa.

5.
A exequente permaneceu inerte mesmo após ciente das tentativas frustradas de citação, não comprovando esforços suficientes para localização dos executados.

6.
A regra do art. 921, III, do CPC, relativa à suspensão da execução por não localização do executado, pressupõe justificativa idônea e não se aplica quando há descumprimento de ordem judicial de regularização.

7.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, celeridade e da primazia do mérito não podem ser invocados para amparar a desídia da parte, nem para perpetuar a paralisação injustificada do processo.

8.
Inaplicável a Súmula 240 do STJ, pois a extinção decorre da ausência de pressuposto processual, e não de abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação, não suprida por diligência adequada da exequente, configura ausência de pressuposto de validade do processo e autoriza sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. A suspensão prevista no art. 921, III, do CPC não se aplica quando a parte exequente descumpre determinação judicial voltada à regularização da citação.

3. A extinção por ausência de citação dispensa intimação pessoal da parte autora e afasta a incidência da Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239; 485, IV; 485, III, §1º; 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001394-79.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 0006757-32.2021.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 18/05/2024; TJES, Apelação nº 24080457450, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 20/05/2014; TJDF, AC 0730695-52.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 25/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITOR
Â
NEA DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. sentença proferida no evento 16887416, integrada pela decisão proferida no evento 16887419, pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
POINT DO GG LTDA
e
LUIZ EDUARDO OLIVEIRA SILVA
, extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16887420, a apelante sustenta, em síntese, que: (I) a sentença incorreu em
error in judicando
ao extinguir prematuramente a execução com fundamento no art. 485, IV, do CPC, uma vez que a ausência de citação não configura ausência de pressuposto processual, mas apenas requisito de eficácia; (II) o juízo
a quo
aplicou rigor excessivo na condução do feito, extinguindo o processo menos de 24 horas após a certificação do decurso do prazo, sem observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, primazia do julgamento do mérito e cooperação; (III) o prazo de cinco dias fixado para a indicação de novo endereço mostrou-se exíguo diante da natureza da diligência, e o juízo não aguardou lapso razoável para manifestação da exequente; (IV) houve violação aos arts. 9º e 10 do CPC, caracterizando decisão surpresa, pois a certidão de intimação não advertia acerca da possibilidade de extinção com base no art. 485, IV, do CPC; (V) a extinção do processo contraria o art. 921, III, do CPC — com redação dada pela Lei nº 14.195/2021 — que determina a suspensão da execução quando o executado não é localizado, jamais a sua extinção; (VI) antes de adotar medida tão gravosa, caberia ao juízo conferir prazo mais dilatado ou, ainda, intimar novamente a parte para cumprir a determinação, sob pena apenas então de extinção; (VII) mesmo nos embargos de declaração a recorrente apresentou novos endereços aptos à tentativa de citação, mas o juízo permaneceu inflexível, gerando prejuízo processual e material.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente ajuizou a presente execução de título extrajudicial em 29.10.2024, tendo o juízo
a quo
determinado a citação dos recorridos em 18.04.2025 (evento 16887405).

Ato contínuo, os mandados de citação foram juntados aos autos com certidões negativas (eventos 16887411 e 16887412).

Instada a se manifestar, sob pena de extinção, a apelante permaneceu inerte (evento 16887415).

Em seguida, sobreveio a sentença recorrida, extinguindo o feito na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Do cotejo dos elementos contidos aos autos, é possível verificar que, de fato, não houve citação dos réus.

Segundo aponta Cássio Scarpinella Bueno
1
, a citação do réu só pode ser entendida como pressuposto de existência da relação jurisdicional em relação a ele, porque o processo apenas terá validade jurídica na medida em que este seja citado, isto é, convocado (formalmente) para participar da formação da convicção do juiz e dos atos destinados a concretizar o reconhecimento do direito. Essa conclusão doutrinária é respaldada pela regra do artigo 239,
caput
, do Código de Processo Civil, que prevê:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que a incúria do requerente em promover as diligências necessárias para a efetivação da citação acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito,
sem a necessidade de intimação pessoal para
a regularização do processo,
nos ditames do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente
2
, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CITAÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito. 2. A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma. 3. Fincada a extinção do processo na ausência de citação do réu, é corolário lógico a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5001394-79.2021.8.08.0047 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 25/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2. A falta de citação da recorrida configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do recorrente. 3. Recurso desprovido.(TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0006757-32.2021.8.08.0048 - Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior - Julgado em: 18/05/2024).

Verifica-se dos autos que, em verdade, a apelante não empreendeu esforços para localizar a parte, isto é, mesmo ciente da falta de citação da parte
ex adversa,
não cumpriu seu dever de diligenciar na busca pelo endereço dos réus, sendo que somente é possível a intervenção judicial quando demonstrado o exaurimento de todos os meios possíveis empreendidos na localização do demandado.

É importante salientar que não se cuida do abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal da parte autora para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação dos réus. Por essa mesma razão, não se aplica ao caso a Súmula nº 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, descabidas as alegações da autora/apelante como se o feito houvesse sido extinto por abandono, o que, repita-se, não é o caso.

Destaca-se, ainda, não ser razoável permitir que a paralisação injustificada do processo se prolongue indefinidamente, de modo que a parte autora, aos seus exclusivos critérios de tempo e oportunidade, diligencie no sentido de localizar o paradeiro da parte ré.

Outrossim, à guisa de observação, não há que se falar na aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual em favor da apelante, uma vez que esses mandamentos de otimização não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação. Nessa linha de entendimento, destaco o seguinte precedente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DA SÚMULA 240 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA ECONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O feito deve ser extinto sem resolução do mérito, com base no art. 267, inc. III do CPC, quando, mesmo intimada por meio de seu patrono e pessoalmente, nos termos do § 1º, a parte queda-se inerte, não promovendo o andamento do processo. 2. Partindo do pressuposto de que a Súmula 240 do STJ deve ser aplicada de forma sistemática, ou seja, ainda que já ocorrida a citação, o réu é o único legitimado para buscar a resposta de mérito do Poder Judiciário, não podendo o autor se beneficiar, em sede recursal, de sua própria torpeza (a conferir: Apelação Cível 014049001994).
3. Não há que se falar em afronta aos princípios do aproveitamento dos atos processuais, assim como da economia, nos casos em que a parte deixa de praticar os atos que lhe incumbiam, sendo inviável a paralisação
ad eternum
do feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Apelação, 24080457450, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, J. 20/05/2014, DJ. 28/05/2014)

Por fim, cumpre salientar que a suspensão da execução pela não localização do executado, nos moldes do art. 921, III do CPC, pressupõe justificativa idônea e não se aplica quando a parte exequente, intimada, descumpre comando judicial relativo à regularização do feito. Nesse mesmo sentido: TJDF; AC 0730695-52.2022.8.07.0001; Ac. 2050637; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa; Julg. 25/09/2025; Publ. PJe 22/10/2025.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, porquanto não possui a presente situação os requisitos necessários para tal arbitramento
3
.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, vol. 1 – 7.ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2013, p. 372.

2
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...].

3
[...] 4. Não cabem honorários recursais na hipótese de inexistência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais, quando, por exemplo, houver a estipulação de sucumbência recíproca. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 1697387/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.